Tribunal: TJSP
Processo: 0001179-90.2018.8.26.0372
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Falso testemunho – Recurso defensivo – Fragilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Crime formal – Regime aberto e substituição da carcerária por restritiva de direitos – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001179-
90.2018.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que são apelantes DIEGO
CARVALHO SILVA e DENIS MICHEL DIAS DE ANDRADE, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos apelos, a fim de substituir as penas privativas de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços
à comunidade ou a entidades públicas, por igual período, à razão de 01 (uma)
hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária, no importe de 01
(um) salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação
social, bem como para fixar o regime aberto ao acusado Diego Carvalho Silva.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001179-90.2018.8.26.0372 -Voto no 33.513
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001179-90.2018.8.26.0372
APELANTES:
DIEGO CARVALHO SILVA e
DENIS MICHAEL DIAS DE ANDRADE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE MONTE MOR 1a VARA JUDICIAL (PROC. No 52/2018)
VOTO No 33.513
APELAÇÃO CRIMINAL
Falso testemunho
Recurso defensivo
Fragilidade Materialidade e autoria demonstradas Crime formal
Regime aberto e substituição da carcerária por restritiva de direitos
Recursos parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 82/84, cujo relatório se
adota, condenou DIEGO CARVALHO SILVA e DENIS MICHEL DE
ANDRADE ao cumprimento, cada qual, da pena de 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto para o primeiro e aberto
para o segundo, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, como incursos no artigo 342, § 1o, do Código Penal.
Inconformados, apelam os acusados pugnando
por suas absolvições, aos argumentos de fragilidade probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001179-90.2018.8.26.0372 -Voto no 33.513
3
Alternativamente, Diego postula a fixação da pena no mínimo legal, a
concessão do sursis ou a substituição da reprimenda corporal por
restritivas de direitos (fls. 91/94 e 95/98).
Recursos bem processados e com resposta (fls.
105/107), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento parcial dos apelos, a fim de que seja fixado o regime
aberto ao Diego, e a substituição das penas privativas de liberdade por
restritivas de direitos para ambos apelantes (fls. 118/124).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 07 de fevereiro
de 2018, na sala de audiência da 1a Vara Judicial da comarca de Monte
Mor, Diego Carvalho Silva e Denis Michael Dias de Andrade, na
qualidade de testemunhas, fizeram afirmação falsa em processo judicial,
com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.
Apurou-se, nos autos do processo crime no
0003380-12.2005.8.26.0372 (1a Vara Judicial da Comarca de Monte Mor),
que Darli Coelho de Andrade foi denunciado como incurso nos artigos 12 e
13, caput, ambos da Lei no 10.826/03, em concurso material de crimes.
Ouvidos durante o inquérito policial, os apelantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001179-90.2018.8.26.0372 -Voto no 33.513
4
afirmaram que a arma de fogo utilizada para matar Rodrigo era de
propriedade de Darli Coelho de Andrade.
Durante audiência de instrução realizada no dia
07 de fevereiro de 2018, todavia, arrolados como testemunhas de
acusação, os apelantes fizeram afirmação falsa perante a autoridade
judicial, alterando a verdade sobre os fatos supramencionados, ao
aduzirem que a arma de fogo utilizada para matar Rodrigo era de
propriedade de Diego Carvalho Silva.
Assim
agindo,
os
acusados
prestaram
depoimentos falsos em Juízo, com evidente intuito de beneficiar o réu
Darli Coelho de Andrade, de molde a favorecer sua absolvição.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista as cópias extraídas dos autos do Proc.
no 0003380-12.2005.8.26.0372, que tramitou perante o MM. Juízo de
Direito da 1a Vara Judicial da comarca de Monte Mor (fls. 06/19 e 50/54).
De igual modo, a autoria emergiu incontroversa
da prova amealhada.
Ouvido em declarações na fase inquisitorial,
negou Diego a imputação de falso testemunho. Asseverou que a arma
mencionada na peça vestibular era de sua propriedade, deixando-a,
porém, na residência de Denis, pois estava com medo de seus pais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001179-90.2018.8.26.0372 -Voto no 33.513
5
encontrarem.
Justificou que, na primeira oportunidade em que
foi ouvido na Delegacia de Polícia relativamente ao crime de posse ilegal
de arma de fogo de uso permitido mencionou que a arma pertencia a
Darli, pois ele estava viajando pelo exterior e, em razão disso, imaginou
que “... não daria nada pra ele” (fls. 31).
Denis,
por
sua
vez,
também
rechaçou
a
imputação, assinalando que a arma de fogo que estava em cima do seu
guarda-roupa, na verdade, não pertencia ao seu pai, mas, sim, ao corréu
Diego. Disse que logo após Diego cometer um assassinato, pediu que
guardasse a arma de fogo em sua residência, mencionando: “... como seu
pai está morando nos Estados Unidos, diz que a arma de fogo é dele” (fls.
33).
Em Juízo, reiteraram a versão anteriormente
apresentada, dizendo que mentiram na Delegacia de Polícia, quando
ouvidos em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso
permitido (mídia digital).
Ditas negativas de falso testemunho, no entanto,
permaneceram isoladas, pois o conjunto probatório coligido se firmou em
desfavor de ambos, consoante se observa dos depoimentos prestados
sob o crivo do contraditório nos autos do Proc. no
0003380-12.2005.8.26.0372 (fls. 50/54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001179-90.2018.8.26.0372 -Voto no 33.513
6
Com efeito.
Darly Coelho de Andrade, quando interrogado em
Juízo, afiançou que a arma de fogo não era sua, esclarecendo que, à época
dos fatos, trabalhava nos Estados Unidos. Acrescentou que a arma de fogo
pertencia a Diego, mas seus filhos a guardaram na sua residência (fls. 52).
Diego, por sua vez, ouvido como testemunha nos
autos supramencionados, asseverou que a arma de fogo era de sua
propriedade, mas mencionou na Delegacia de Polícia que pertencia a
Darli, uma vez que ele estava morando fora do país (fls. 52).
Do
mesmo
modo,
quando
inquirido
como
testemunha no processo acima descrito, Denis relatou que a arma de fogo
pertencia a Diego, mas estava sendo guardada em sua residência (fls.
52/53).
Cumpre destacar, por oportuno, que nos autos no
0003380-12.2005.8.26.0372, Darly Coelho de Andrade foi condenado ao
cumprimento da pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como
incurso no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03, substituída a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 53).
Na ocasião, o ilustre magistrado sentenciante bem
ponderou a prova produzida sob o crivo do contraditório, ressaltando em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001179-90.2018.8.26.0372 -Voto no 33.513
7
sua decisão: “... Restou devidamente comprovado que o acusado (Darly
Coelho de Andrade) possuía uma arma de fogo. Em que pese Diego e Dênis
terem dito em juízo que a arma era de Diego, nota-se que as versões são
contraditórias no que diz respeito ao local em que o artefato era guardado,
tendo Diego dito que o guardava em sua casa e, Dênis, na sua. Assim,
evidente que as testemunhas tentaram eximir o réu de culpa” (fls. 53).
Com isso, observo que os apelantes realmente
prestaram falso testemunho, com a nítida intenção de buscar inocentar
Darly Coelho de Andrade, ao sustentarem que a arma de fogo pertencia a
Diego e estava homiziada na residência de Denis.
Do mesmo modo, falsearam a verdade ao
ratificarem, na fase inquisitorial, aquela versão fornecida no Proc. no
0003380-12.2005.8.26.0372 da 1a Vara Judicial de Monte Mor.
De outra parte, o falso testemunho é crime formal,
consumando-se com o depoimento falso, independentemente da sua
relevância, da sua potencialidade lesiva ou, ainda, da produção do efetivo
resultado material visado pelo sujeito.
Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL.
HC.
FALSO
TESTEMUNHO.
CONFIGURAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001179-90.2018.8.26.0372 -Voto no 33.513
8
DELITO FORMAL. POTENCIAL RISCO A ADMINISTRAÇÃO DA
JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA. Pretensão de reconhecimento de
atipicidade da conduta de falso testemunho imputada aos
pacientes, sob o argumento de não ter ocorrido efetivo prejuízo à
administração de justiça. O crime de falso testemunho é de cunho
formal, bastando, para sua concretização, o potencial risco à
administração da justiça. Não é necessário para a tipificação do
delito, que o teor do testemunho influa concretamente na decisão
judicial, mas apenas que exista a possibilidade desta influência
(HC no 36.017/RS, 5a Turma, rel. Min. Gilson Dipp, j.
17/08/2004, DJU 20/09/2004, pág. 319 grifei).
Por conseguinte, para a consubstanciação do
crime previsto no artigo 342, do Código Penal, basta a consciência de
estar cometendo uma falsidade, pouco importando o fim do agente.
Destarte, restaram comprovadas a materialidade e
a autoria do crime descrito na denúncia, razão pela qual a condenação
dos apelantes constituía medida imperativa e de rigor.
Foi a pena de partida corretamente balizada no
mínimo legal, ante a ausência de antecedentes criminais
documentalmente comprovados nos autos.
Ao
depois,
na
segunda
etapa,
inexistiram
circunstâncias agravantes ou atenuantes que devessem ser consideradas.
Na terceira e última fase da dosagem, presente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001179-90.2018.8.26.0372 -Voto no 33.513
9
causa de aumento do artigo 342, § 1o, do Código Penal, as penas foram
acertadamente majoradas em 1/6 (um sexto).
Ausentes quaisquer outras causas modificadoras,
mantenho a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Preenchidos os requisitos legais, previstos no
artigo 44, I, II e III, do Código Penal, substituo a pena privativa de
liberdade dos acusados por duas restritivas de direitos, consistentes na
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, por igual
período, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, e
prestação pecuniária, no importe de 01 (um) salário mínimo, em favor
de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Penais.
Na hipótese de descumprimento injustificado das
medidas impostas, estabeleço o regime aberto para o resgate da
reprimenda corporal, em relação a ambos os acusados.
Em
que
pesem
os
argumentos
do
ilustre
magistrado sentenciante, a intensidade do dolo de Diego, por si só, não é
suficiente para a adoção da modalidade prisional intermediária.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento aos apelos, a fim de substituir as penas privativas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001179-90.2018.8.26.0372 -Voto no 33.513
10
liberdade por restritivas de direitos, nos termos acima explicitados, bem
como para fixar o regime aberto ao acusado Diego Carvalho Silva,
mantida, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator